Tribunal: TJMT
Processo: 1037987-02.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037987-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO LOVEZUTTE - CPF: 096.325.018-37 (EMBARGADO), EDENILCE DE FATIMA ADORNE LOVEZUTTE - CPF: 130.797.758-80 (EMBARGADO), MURILO ANTONIO LOVEZUTTE - CPF: 056.485.681-93 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. STAY PERIOD. NATUREZA TEMPORÁRIA DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que reconheceu a essencialidade de bens móveis alienados fiduciariamente durante o
stay

period
da recuperação judicial, com fundamento em laudo pericial que atestou a imprescindibilidade dos equipamentos à atividade produtiva dos devedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não estabelecer expressamente que a essencialidade dos bens
cessa automaticamente com o término do
stay

period
, sem necessidade de novo pronunciamento judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado foi expresso ao caracterizar o reconhecimento da essencialidade como medida temporária, restrita ao período de suspensão das execuções previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005.

4. A tese de julgamento fixada estabeleceu claramente que a permanência dos bens com a recuperanda constitui restrição momentânea ao exercício do direito de propriedade do credor, não implicando perda definitiva da garantia fiduciária.

5. A jurisprudência citada no próprio acórdão confirmou o caráter provisório da medida e a preservação dos direitos do credor após o período de suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Inexiste omissão em acórdão que expressamente caracteriza como temporária a essencialidade de bens alienados fiduciariamente durante o
stay

period
, estabelecendo a preservação dos direitos do credor fiduciário após o término da blindagem legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que negou provimento ao Recurso e manteve a decisão
que reconheceu a essencialidade dos bens móveis descritos e impediu sua retirada da posse dos recuperandos durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05.

O embargante alega que
embora o acórdão tenha reconhecido corretamente os efeitos da essencialidade durante o
stay

period
, incorreu em omissão ao não consignar expressamente que tal essencialidade possui vigência limitada ao período de blindagem, encerrando-se automaticamente com o término do prazo, independentemente de novo pronunciamento judicial.

Argumenta que é
“imperioso, contudo, que seja categoricamente estabelecido que a essencialidade vigorará até o término do
stay

period
, encerrando o prazo de blindagem, encerram-se os efeitos da essencialidade sem qualquer necessidade de novo pronunciamento judicial”
.

I
nvoca precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp 2.057.372/MT, relatado pelo Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, no qual se assentou que a competência do Juízo
recuperacional
para obstar atos constritivos sobre bens essenciais restringe-se ao período de blindagem, sendo que,
“uma vez exaurido o período de blindagem”
, não é possível impedir a satisfação do crédito extraconcursal com fundamento no princípio da preservação da empresa.

Sustenta que, encerrado o
stay

period
,
“os credores extraconcursais devem estar aptos a exercer suas prerrogativas contratuais e legais, sem entraves ou novas delongas”
, devendo o acórdão aclarar expressamente que os efeitos da essencialidade cessam
automaticamente com o fim do prazo de suspensão previsto no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005.

Aduz, ainda, a necessidade de prequestionamento dos artigos 942, §3º, II, e 1.022 do Código de Processo Civil, destacando a Súmula 98 do STJ, segundo a qual
“embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos extremos e evitar a incidência das Súmulas 7 e 211 do STJ.

Por fim, requer o
acolhimento
dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que o acórdão seja complementado a fim de dispor expressamente que a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente subsistirá apenas durante o
stay

period
, cessando automaticamente com o término do prazo de blindagem,
“sem a necessidade de um novo pronunciamento judicial acerca do tema e independentemente da natureza do ativo outrora declarado essencial”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A parte embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao não explicitar, de forma categórica, que a proteção sobre os bens essenciais cessa automaticamente com o fim do
stay

period
, dispensando nova ordem judicial.

O acórdão embargado foi expresso ao estabelecer que
"o reconhecimento da essencialidade dos bens e sua manutenção na posse da devedora constitui medida temporária,
restrita ao período de suspensão das execuções previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005.
Não há, portanto, perda definitiva da garantia ou do direito de propriedade do credor fiduciário, mas apenas adiamento do exercício desses direitos durante o período crítico da recuperação judicial
”
.

Ademais, a tese de julgamento fixada no acórdão embargado estabeleceu claramente que

“
A permanência temporária dos bens com a recuperanda durante o
stay

period
não implica perda definitiva da garantia fiduciária, mas apenas restrição momentânea ao exercício do direito de propriedade do credor
”
.

A jurisprudência citada no próprio acórdão embargado (N.U 1034411-98.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026) também foi expressa ao consignar que

“
A manutenção
da posse dos bens pela recuperanda é medida provisória e não implica em perda do direito de propriedade do credor, que poderá ser exercido após o período de suspensão, conforme § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005
”.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro quanto à natureza temporária da medida e à preservação dos direitos do credor fiduciário após o término do
stay

period
.

Desse modo
, verifico que os
aclaratórios
não visam efetivamente sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, mas sim rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito ambos os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026